Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DEMORA NO ATENDIMENTO. INFECÇÃO. TRATAMENTO PALIATIVO. OMISSÃO DO ESTADO. CUSTEIO DAS DESPESAS EM CLÍNICA PARTICULAR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas com tratamento dentário. Alega falta de serviço e pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas relativas ao tratamento odontológico ministrado no recorrente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64438956). Dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 64438958). Parecer do Ministério Público pela não intervenção.
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No que se refere à responsabilização da Administração pela falta do serviço, o entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas com saúde quando decorrentes de sua inércia em promover o atendimento (culpa anônima/falta do serviço).
6. Depreende-se dos autos, que o autor em 19/06/2023 foi inscrito no SISREG III para tratamento endodôntico do dente 13 com descrição de dor intensa e abcesso, sendo realizado limpeza, medicação e curativo, conforme documento de ID 64438938. Posteriormente, o mesmo documento atesta que em 07/12/2023 o paciente retornou com inchaço na face e abcesso no mesmo dente, sendo realizado medicação, drenagem e troca do curativo. Por conseguinte, o documento de ID 64438941, datado de 02/01/2024, informa que nos dias 08, 11 e 13/12 o procedimento continuou o mesmo: drenagem, medicação e troca de curativo. Somente em 09/01/2024 (ID. 64438940) recorrente procurou atendimento particular, ou seja, após sete meses dos primeiros sintomas com dor de dente.
7. Os documentos atestam que o autor passou sete meses sem o tratamento adequado, sofrendo com dor intensa e infecção, sendo oferecido, mesmo após a constatação da infecção, apenas tratamento paliativo. Resta, pois, caracterizada a omissão do Estado e o dever de custear o tratamento do autor.
8. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para que o Distrito Federal seja condenado a ressarcir ao autor as despesas com o tratamento dentário.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a restituir ao autor o valor gasto, devidamente atualizado, com o tratamento dentário. Dispensado do pagamento das custas. Sem honorários ante ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.